Tribunal: TJMT
Processo: 1026178-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026178-88.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: JEFERSON FERREIRA GOMES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário c/c improbidade administrativa proposta contra Jeferson Ferreira Gomes, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens do agravado.
Assegura que “a justificativa que o subsídio do requerido é suficiente para garantir a execução de uma eventual condenação, como aponta o magistrado de primeiro grau, não deve prosperar, vez que o requerido é Prefeito de Comodoro/MT com mandado eletivo até o dia 31/12/2020, ou seja, deixará de receber o atual subsídio”.
Assevera que “o perigo da demora nestes casos não exige a demonstração cabal da dilapidação dos bens, estando a contento a demonstração do indício do ato ímprobo, o que no caso dos autos é flagrante, ante a farta documentação acostada”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a indisponibilidade de bens do agravado.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] É cediço que a ação de improbidade tem previsão constitucional e em leis infraconstitucionais, tratando de instrumento que tem por objetivo a proteção da probidade administrativa.
Pois bem. Sem mais delongas, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência sendo que este na dicção do art. 300, e seguintes, CPC é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme o Código de Processo Civil a liminar pode ser concedida com ou sem a oitiva da parte contrária, devendo proceder da segunda maneira quando a citação do réu possa tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar necessidade de concessão imediata da tutela, o que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica postergado para momento posterior do procedimento, sendo esta a que melhor se encaixa nos presentes autos.
Dito isso, passo a analisar os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária, que restou demonstrado ‘prima facie’, sobretudo pela documentação carreada aos autos, em especial os ofícios contidos no bojo da inicial.
No entanto, no que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não o vislumbro nesse momento, em que pese não ser necessário a demonstração de dilapidação do patrimônio do requerido para deferimento da medida de bloqueio de bens, entendo que essa medida, no valor efetivo mostrado, nesta oportunidade, de R$ 87.726,88 (oitenta e sete mil, setecentos e vinte seis reais e oitenta e oito centavos), seria demasiadamente oneroso ao requerido que, em caso de condenação, levando-se em consideração seu subsídio, haverá como se garantir a execução de uma eventual condenação.
Ante o exposto, indefiro a liminar requestada. [...]. (Id. 69878464, fls. 20).
A conduta ímproba imputada a Jeferson Ferreira Gomes, Prefeito do Município de Comodoro, estaria configurada em razão de que, seria ele o responsável pelas despesas decorrentes do atraso no repasse das contribuições previdenciárias patronal:
[...] Em setembro/2019, foi instaurada a Notícia de Fato nesta Promotoria de Justiça com base no relatório de auditoria n.o 13/2019, que constatou despesas ilegítimas (atualização monetária, juros e multas) devido aos atrasos de pagamento da parte patronal das contribuições previdenciárias do RPPS.
A situação irregular é referente às competências de julho/2017 a novembro/2017 e 13o (décimo terceiro) salário de 2017, que totalizam o valor de R$ 65.481,19 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) [...]. (Id. 69878452, fls. 3).
O relatório da Controladoria do Município de Comodoro bem explicita o dano, em tese, causado ao erário decorrente do ato ímprobo imputado ao agravado:
[...] O gestor público tem o dever de quitar suas obrigações dentro do prazo. A incidência de juros, multa e correção monetária quando do atraso de pagamento é tipificada como despesa ilegítima e, quando ocorrida, deve ser ressarcida por quem deu casa (sic) e com recursos próprios.
O Diretor Executivo do Comodoro-Previ, em resposta a Solicitação de Auditoria no. 08/2018/CSCI, encaminhou o termo de acordo de parcelamento CADPREV no.00012/2018, a qual dispõe do parcelamento de débitos do Município de Comodoro, com seu Regimento Próprio de Previdência Social – RPPS (fls.39/42), com demonstrativo consolidado do parcelamento-DCP (fls.43/45).
O acordo foi autorizado por meio da Lei Municipal no. 1.751/2017, de 26/12/2017 (fls.06/07) e publicado nos órgãos oficiais (fls. 08/11 e 46/49).
A Controladoria Municipal em verificação ao DCP (demonstrativo consolidado do parcelamento) identificou o seguinte achado de auditoria.
- Incidência de despesas ilegítimas (atualização monetária, juros e multas) nos atrasos de pagamento da parte patronal das contribuições previdenciárias do RRPS (sic) das competências de julho/2017 a novembro/2017 e 13o salário de 2017.
[...]
As despesas ilegítimas identificadas pela Controladoria Municipal são os seguintes valores.
- R$ 8.997,27 (oito mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) de atualização monetária;
- R$ 47.090,21 (quarenta e sete mil e noventa reais e vinte e um centavos) de juros; e
- R$ 9.393,71 (nove mil e trezentos e noventa e três reais e setenta e um centavos) de multa.
Os valores destas despesas ilegítimas totalizam o valor de R$ 65.481,19 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).
As despesas ilegítimas apuradas incidiram em razão do atraso no pagamento da parte patronal das contribuições previdenciárias relativas às competências de julho/2017 a novembro/2017 e do 13o salário de 2017.
Em razão desta identificação de despesas ilegítimas, a Controladoria Municipal encaminhou as Solicitações de Auditoria nos. 13/2018/CM, 14/2018/CM e 15/2018/CM, ao Departamento de Recursos Humanos, Gabinete do Prefeito e Secretária Municipal de Finanças solicitando informações sobre a devolução ou parcelamento dos valores relativos a despesas ilegítimas incidentes no Acordo CADPREV no.12/2018.
Em resposta, o Departamento de Recursos Humanos, por meio do Ofício no. 139/2018/RH, de 30/07/2018, informou a inexistência de parcelamento e desconto em folha de pagamento do Gestor Municipal acerca do acordo CADPREV 12/2018 (fls.56).
O Gestor Municipal, por meio do Ofício no. 439/GP/2018, de 20/07/2018, informou que iria solicitar um parecer junto ao TCE-MT quanto ao assunto de devolução das despesas ilegítimas, e requereu prazo de trinta dias para resposta (fls.54). Após, a Controladoria Municipal encaminhou as Comunicações Internas nos (sic) 67/2018/CM, de 04/10/2018 solicitando informações sobre a devolução ou parcelamento dos valores das despesas ilegítimas (fls.57), no entanto, não houve resposta da Administração Municipal, momento que reiterou-se o pedido por meio da Comunicação Interna no. 86/2018/CM, de 27/11/2018 (fls.58), mas administração se manteve inerte.
Assim, como restou comprovado a incidências de despesas ilegítimas quando parcelamento da dívida relativo à quota patronal do RPPS – acordo CADPREV no. 012/2018, objeto deste procedimento, e não houve apresentação de devolução ou parcelamento do débito, a Administração deverá adotar medidas buscando o ressarcimento dos valores relativos às despesas ilegítimas. [...]. (Id. 69878453, fls. 22/24).
Ademais, dúvida não há de que a incidência de correção monetária, de juros de mora e de multa decorrente do atraso no repasse das contribuições previdenciárias patronal causa prejuízo aos cofres públicos.
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 87.726,88: oitenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos, consistente no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, é muitíssimo razoável, sobretudo ao se considerar a possibilidade de que a medida recaísse também sobre eventual multa civil a ser aplicada como corolário da condenação, a qual não foi sequer computada para fins de constrição judicial.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a indisponibilidade de bens do agravado, no montante de R$ 87.726,88: oitenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos, a ser efetivada em Primeira Instância.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator